Tribunal: STF
Processo: HC 98631
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA DE
   MAGISTRADO. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS POR ADVOGADO NO BOJO DE
   MANDADO DE SEGURANÇA. DELITO DE CALÚNIA. INVIOLABILIDADE DO
   ADVOGADO. LIMITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA
   PARA A AÇÃO PENAL. ORDEM DEFERIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
1.
   É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à
   excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via
   processualmente acanhada do habeas corpus. Jurisprudência, essa,
   lastreada na idéia-força de que o trancamento da ação penal é
   medida restrita a situações que se reportem a conduta
   não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a
   punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes indícios mínimos da
   autoria (HCs 87.310, 91.005 e RHC 88.139, de minha relatoria; HC
   85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 85.134,
   da relatoria do ministro Marco Aurélio).
2. A prerrogativa
   estampada no art. 133 da Constituição Federal se põe como uma
   condição mesma de exercício altivo e desembaraçado com
   independência funcional e desassombro pessoal, portanto. Razão de
   ser da estruturação da atividade advocatícia em lei
   necessariamente especial ou orgânica (Lei nº 8.906/94). Todavia,
   a inviolabilidade constitucionalmente assegurada ao advogado não
   se estende ao delito de calúnia
3. Na concreta situação dos
   autos, o processamento da denúncia ajuizada contra o paciente
   encontra óbice no que dispõe o inciso III do art. 395 do Código
   de Processo Penal. É que a denúncia não descreve fatos
   integralizadores dos elementos objetivos e subjetivos do tipo
   penal de calúnia. Situação a autorizar o excepcional trancamento
   da ação penal na via processualmente contida do habeas corpus.
4. Ordem concedida.